Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-45.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006562-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 697.933.101-97 (RECORRENTE), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), FRANCIMAR ELIAS DE ARAUJO - CPF: 004.498.961-02 (RECORRIDO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por João Carlos Santos de Carvalho contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.300,00, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito em que o recorrido colidiu na traseira do veículo do autor. Em sede recursal, o recorrente pretende a reforma exclusiva do capítulo da sentença que rejeitou a compensação extrapatrimonial, sob o argumento de que o descaso posterior do réu, a demora na solução do conflito e a necessidade de custear o reparo do automóvel teriam ultrapassado os dissabores cotidianos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acervo probatório confirma a responsabilidade do recorrido pelo acidente, mediante boletim de ocorrência, fotografias e conversas juntadas aos autos, permanecendo incontroverso o dever de reparar os danos materiais já reconhecido na origem.

4.

A configuração do dano moral exige demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, não bastando o simples desconforto decorrente do acidente ou da necessidade de providenciar o conserto do veículo.

5.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta a reparação extrapatrimonial em acidentes de trânsito sem vítimas ou circunstâncias excepcionais, por se tratar de situação inserida no campo do mero aborrecimento.

6.

No caso concreto, inexistem prova de lesão física, exposição vexatória, risco extraordinário ou fato excepcional apto a justificar compensação moral, razão pela qual os prejuízos permanecem restritos à esfera patrimonial já indenizada.

7.

Aplica-se a Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 2. A compensação por dano moral depende de demonstração concreta de ofensa a direitos da personalidade. 3. A existência de transtornos inerentes à reparação material do veículo não ultrapassa o campo do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 42; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, RI n. 1008448-65.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1006562-45.2025.8.11.0003

RECORRENTE: JOAO CARLOS SANTOS DE CARVALHO

RECORRIDO: FRANCIMAR ELIAS DE ARAUJO

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por JOÃO CARLOS SANTOS DE CARVALHO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.300,00, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a parte autora busca exclusivamente a reforma da sentença quanto ao ponto em que afastou a compensação extrapatrimonial, sustentando que o descaso do recorrido após o acidente, somado à demora na solução da controvérsia e à necessidade de arcar com o conserto do veículo, teria extrapolado o mero aborrecimento cotidiano.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Não assiste razão ao recorrente.

A responsabilidade pelo evento danoso restou devidamente reconhecida na origem, sendo incontroverso nos autos que o recorrido colidiu na traseira do veículo do autor, fato corroborado pelo boletim de ocorrência, fotografias e pelas próprias conversas juntadas aos autos.

Todavia, o ponto devolvido a esta Turma restringe-se à configuração, ou não, do dano moral.

E, nesse aspecto, a sentença não comporta reparo.

Isso porque o entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado é no sentido de que acidente de trânsito, por si só, sem demonstração de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por empresa de locação de frota contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos
materiais e
morais
, em virtude de abalroamento causado por automóvel de sua propriedade contra veículo de terceiro que se encontrava estacionado em via pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a locadora de veículos possui responsabilidade solidária e objetiva pelos
danos
causados a terceiros por automóvel locado sob a sua administração; e (ii) saber se a colisão em veículo desocupado, sem a ocorrência de vítimas ou desdobramentos lesivos excepcionais, possui o condão de configurar
dano

moral
indenizável.
III. Razões de decidir
3. A inserção de veículos no tráfego urbano por meio de contratos de locação consubstancia atividade de risco inerente ao modelo de negócios da empresa locadora. A responsabilidade civil, sob o prisma da solidariedade e da objetividade, impõe-se como mecanismo de proteção ao terceiro lesado de boa-fé, impedindo que os ônus da atividade econômica e eventuais infortúnios internos da relação contratual originária sejam transferidos à vítima do evento danoso.
4. A comprovação do prejuízo patrimonial, pautada na apresentação de registros visuais e orçamentos idôneos compatíveis com a extensão dos
danos
, preenche os requisitos necessários para a devida reparação material, cabendo ao causador do
dano
o ônus processual de desconstituir a higidez dos elementos probatórios apresentados.
5. A configuração do
dano

moral
exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana. O infortúnio decorrente de
acidente
de trânsito envolvendo veículo desocupado, desacompanhado de circunstâncias que atinjam a integridade física ou psicológica das partes, encerra contratempo inerente à vida em sociedade, restrito à esfera do mero aborrecimento e do prejuízo estritamente patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A empresa locadora de veículos responde de forma objetiva e solidária pelos
danos
causados a terceiros no uso do automóvel locado, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A mera ocorrência de
acidente
de trânsito com
danos
exclusivamente materiais, sem vítimas ou circunstâncias excepcionais que agravem a situação fática, não configura
dano

moral
indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 42.
(N.U 1008448-65.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).”

No caso concreto, embora o evento tenha gerado transtornos ao autor, não há comprovação de lesão física, exposição vexatória, risco extraordinário ou qualquer circunstância excepcional que ultrapasse os dissabores normalmente inerentes ao infortúnio sofrido.

Aplica-se, portanto, a Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”

Os prejuízos experimentados permaneceram restritos à esfera patrimonial, já devidamente reparada mediante condenação em danos materiais, não se verificando violação concreta a direitos da personalidade apta a justificar compensação moral.

Portanto, ausentes elementos concretos que demonstrem ofensa aos direitos da personalidade, correta a sentença ao afastar o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026